Tribunal: TJDFT
Processo: 0003260-51.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003260-51.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARISTIDES EDGARDO DEL SOLAR ACUYO, CREUZA MARTINS GUIMARAES MOREIRA, JOSE VALFRIDO DA SILVA, JOSIVAN OLIVEIRA SILVA, MARCOLINA MACHADO LAFETA, MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO, ORDENATO CANDIDO BORBA, RITA MARIA LAFETA MACHADO, FRANCISCO ALVES DE MOURA, MARIA DAS GRACAS MAGALHAES COSTA, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A petição ID 17665992 não satisfaz o comando judicial precedente. Dessa forma, concedo prazo de 10 (dez) dias para o cessionário ANDREA COMPLEMENTOS DE COURO LTDA cumprir integralmente a decisão ID 17592375. 2. O requerente R.E. ENGENHARIA LTDA não é (sub)cessionário deste precatório. INDEFIRO o requerimento ID 17690463. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios